Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000254-75.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ROSELI ALVES FERREIRA LEAL;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça o mandado de segurança, ante a possibilidade de o agravo interno e o mandamus serem julgados na mesma sessão.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator